Tribunal: TJES
Processo: 0002668-06.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002668-06.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRYEL SOUZA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo crime de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões discutidas são:

(i) o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, em razão da ausência de posse tranquila do bem subtraído;

(ii) a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e maior valoração da confissão espontânea, buscando eventual redução da pena abaixo do mínimo legal;

(iii) o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviabilidade de reconhecer o roubo tentado. Conforme a Súmula 582 do STJ, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve período e mesmo que o bem seja recuperado em seguida.

4.
A pena-base foi reduzida de 5 anos e 9 meses para 5 anos e 6 meses de reclusão, corrigindo excesso na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

5.
Reconhecimento da confissão espontânea com aplicação de fração de 1/6 para redução da pena, resultando na pena intermediária de 4 anos e 7 meses de reclusão, respeitado o limite mínimo legal conforme a Súmula 231 do STJ.

6.
Manutenção do regime inicial semiaberto, observando a gravidade do delito e a presença de circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP, e da jurisprudência consolidada (Súmulas 719 do STF e 440 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve período e mesmo que o bem seja recuperado logo após.”

“A fração de 1/6 é aplicável como parâmetro para redução da pena pela confissão espontânea, devendo ser observada a vedação da Súmula 231 do STJ quanto à redução da pena aquém do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; art. 59; art. 33, §2º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 582 do STJ.

Súmula 231 do STJ.

Súmula 719 do STF.

Súmula 440 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002668-06.2023.8.08.0012

APELANTE: GABRYEL SOUZA DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GABRYEL SOUZA DUARTE
contra a sentença de que, nos autos da ação penal nº 0002668-06.2023.8.08.0012, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, E a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões de Apelação, o apelante pleiteia o reconhecimento da ocorrência do roubo na modalidade tentada, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a maior valoração da confissão espontânea, com eventual redução da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta nos autos que
"[...] no dia 13 de maio de 2023, por volta d
a
s 19hr59min, na Rua Anatildes Passos Costa, bairro Campo Grande, município de Cariacica-ES, na rua lateral do Bremenkamp Material e Construção, o denunciado, GABRYEL SOUZA DUARTE, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Philipe Bradiei Rios Antunes [...]."

De plano, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 51154499, pelo auto de apreensão (fl. 14), bem como pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que ao ser interrogado em Juízo, o próprio apelante confessou a prática do ilícito (mídia fl. 129).

Corroborando com a sua confissão, a vítima ouvida em juízo confirmou ter sido assaltada pelo apelante, conforme trechos transcritos. Veja-se:

“
[...]
A vítima, ao ser ouvida em Juízo relatou que foi abordada pelo acusado, que com simulacro de arma de fogo determino que descesse de sua motocicleta pegando o celular. Afirmou que entrou em luta corporal com o acusado, que empreendeu fuga com seu celular na cintura, contudo passou a perseguir o acusado e com ajuda de populares, o alcançou imobilizou;
[...]”.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra, de forma irrefutável, a materialidade e a autoria do crime.

DO RECONHECIMENTO DO ROUBO NA MODALIDADE TENTADA

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, argumentando que não obteve o resultado pretendido, qual seja, a posse tranquila do bem, uma vez que foi imediatamente contido por populares e o bem subtraído foi recuperado pela vítima.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores adota a teoria da apreensão para o momento consumativo do crime de roubo, conforme o enunciado da Súmula 582 do STJ, que assim dispõe:

“
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.”

No caso em questão, a posse do bem foi invertida e retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período. O fato de o bem ter sido recuperado não descaracteriza a consumação do delito.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para roubo tentado.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando que sua fixação acima desse patamar careceu de fundamentação idônea, violando o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Além disso, requer maior valoração da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução proporcional da pena, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, o magistrado sentenciante, exasperou a pena em 01 (um) ano e 09 meses de reclusão, acima da mínima prevista para o crime em comento, resultando a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

Neste contexto, é importante ressaltar que é plenamente facultado ao Magistrado proceder à majoração da pena-base nesses casos, quando as circunstâncias analisadas não se revelam integralmente favoráveis ao apelante, observando-se o critério da discricionariedade fundamentada.

O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

"[...] Obedecendo a regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto:
Culpabilidade
: comum ao tipo
Antecedentes
: são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ: A
Conduta social
do acusado, no que concerne ao
comportamento
do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
Personalidade
do agente: não pode ser aferida ante a ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime
: não restou apurado;
Circunstâncias:
graves pois se utilizou de simulacro de arma de fogo para efetivar a grave ameaça e de forma agressiva surpreendeu a Vítima, entrando em luta corporal com ela;
Consequências
: do ponto de vista material, o bem, celular, foi restituído à vítima, contudo com tela quebrada; do ponto de vista psicológico não tem elementos nos autos; a Vítima: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação Econômica: aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistido por Defensor Público.

Tudo sopesado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e30 (trinta) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 10 (dez) meses e fixo a pena em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Não existem outras causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

Não existindo quaisquer outras circunstâncias a serem analisadas, torno a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e18 (dezoito) dias-multa.

Partindo da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena máxima do delito do artigo 157, caput, totaliza 10 (dez) anos e a mínima 04 (quatro) anos, sendo o intervalo de 06 (seis) anos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores adota como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo para cada circunstância negativa. Assim, para duas circunstâncias negativas, seria razoável um acréscimo de 1 ano e 6 meses à pena-base.

Portanto, a majoração realizada pelo magistrado de 1 ano e 9 meses revela-se excessiva, devendo a pena-base ser ajustada para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com redução de 10 meses na pena-base.

No entanto, essa diminuição é inferior à fração de 1/6 da pena-base, amplamente aceita pela jurisprudência como parâmetro adequado para a aplicação de atenuantes.

No caso dos autos, a confissão do apelante é clara e incontroversa, já que, em interrogatório judicial (mídia de fl. 129), ele admitiu os fatos descritos na denúncia, reconhecendo o uso de um simulacro de arma de fogo para praticar o roubo.

Portanto, não há justificativa válida para a aplicação de uma fração inferior a 1/6, devendo ser adotado esse padrão. Assim, com a redução de 1/6 sobre a pena-base ajustada (5 anos e 6 meses), a pena intermediária deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Embora o apelante pleiteie a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ veda tal prática. O entendimento consolidado é que as atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, salvo na presença de causas de diminuição previstas na terceira fase da dosimetria, o que não se verifica no caso em análise.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena em definitivo em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, respeitando o limite mínimo legal.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, que prevê sua aplicação para penas superiores a 4 anos e até 8 anos, quando o réu for primário.

Ainda que o apelante seja primário e não possua antecedentes criminais, as circunstâncias judiciais não foram integralmente favoráveis, conforme o art. 59 do Código Penal, pois as circunstâncias do crime (uso de simulacro de arma de fogo e violência) e as consequências (dano ao bem subtraído) foram valoradas negativamente.

Ademais, a Súmula 719 do STF e a Súmula 440 do STJ reforçam que a fixação do regime inicial deve observar não apenas a quantidade da pena, mas também as circunstâncias do caso concreto. Assim, mesmo com a primariedade, o regime aberto não se mostra compatível com a gravidade dos fatos e as circunstâncias analisadas, sendo o regime semiaberto o mais adequado e proporcional.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar a pena-base e a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar